Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-73.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES, LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral na modalidade presencial, e, por conseguinte, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, na forma do disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Esclareço, ainda, que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e demais normas aplicáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator